Tribunal: TJSP
Processo: 1059383-92.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. Policiais militares pensionistas. Método de cálculo do Regime Especial de Trabalho Policial (RETP). Portaria CMTG PM 1, de 4/2/11. Restabelecimento do método anteriormente adotado. Impossibilidade. Falta de prova da alegada redução de vencimentos. Irregularidade no pagamento da RETP não comprovada. Sentença mantida. Recurso não provido.